Tribunal: TJDFT
Processo: 0750348-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ANÁLISE RESTRITA AOS LIMITES DO RECURSO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, revogando a liminar de busca e apreensão de veículo, diante da quitação da parcela no 39, que fundamenta a notificação extrajudicial, antes do ajuizamento da ação e da aceitação, pelo credor, de parcelas posteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão por ausência de manifestação quanto à inadimplência de parcelas anteriores não discutidas no recurso; e (ii) saber se a aceitação de parcelas posteriores pelo credor descaracteriza a mora apta a ensejar a busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão limitou-se à análise das matérias efetivamente suscitadas no agravo de instrumento, centradas na quitação da parcela no 39, que fundamenta a notificação extrajudicial, e na conduta contraditória do credor.
4. Não cabe ao Tribunal manifestar-se sobre pontos não incluídos no escopo do recurso, nos termos do art. 1.013, §1o, do CPC. 5. A decisão embargada reconheceu a quitação da parcela no 39 antes da ação e a continuidade dos pagamentos, afastando a mora inequívoca e revogando a liminar de apreensão. 6. O comportamento do banco, que aceitou pagamentos mesmo após o ajuizamento, configura venire contra factum proprium e viola a boa-fé objetiva.
7. Os embargos apenas reiteram teses já analisadas, sem apontar vício que justifique a reapreciação da matéria. Trata-se de tentativa de rediscussão do mérito pela via inadequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão se restringe aos limites do recurso analisado. 2. A aceitação de parcelas posteriores à suposta mora descaracteriza a inadimplência apta a embasar busca e apreensão.”